Tribunal: TJDFT
Processo: 0739606-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Andriw Araújo Alvares em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE –, indeferira a tutela de urgência que formulara objetivando o reconhecimento da nulidade das questões de no 45, 53, 98, 100 e 108 da prova objetiva pertinente ao concurso público para provimento do cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, no qual se inscrevera, atribuindo-se a pontuação correspondente ou, subsidiariamente, a retificação do gabarito editado pela banca examinadora, referente às questões de no 110 e 116 com a consequente recontagem de sua pontuação, com reflexos na classificação que obtivera naquela fase avaliativa e asseguração de continuidade de participação nas fases subsequentes do certame. De sua parte, objetiva o agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que inscrevera-se no concurso público para provimento do cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Sustentara que realizara a prova objetiva do certame e, após a divulgação do gabarito oficial da fase objetiva, alcançara 63,52 pontos, de modo que, não obtendo a nota de corte, de 64,06 pontos, necessária para prosseguir na próxima etapa do certame. Observara que algumas questões elaboradas pela banca examinadora afiguram-se ilegais ante o fato de que não constavam do conteúdo programático do edital, apresentavam duplicidade de interpretação, violando a regra albergada no artigo 32 da Lei no 4.949/2012 no sentido de que a provas de concurso público devem ser elaboradas de maneira clara e objetiva. Assinalara que, nesse contexto, ajuizara ação anulatória de ato administrativo com pedido liminar objetivando a anulação das questões no 45, 53, 98, 100, 108, 109 e 116, integrantes da prova objetiva do concurso público. Alegara que, conquanto presente os pressupostos, a decisão guerreada indeferira a medida de urgência que reclamara, sob o fundamento de que afigura-se vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Defendera que a decisão guerreada merece reparos. Acentuara que, na hipótese, não se insurge contra os critérios de correção da prova escolhidos pela banca examinadora, e sim, questões manifestamente eivadas de irregularidades, atraindo assim a possibilidade de o Poder Judiciário intervir por meio do juízo de compatibilidade. Salientara que, atualmente, encontra-se com 63,52 pontos e, para prosseguir para as demais etapas do concurso, precisa obter 64 pontos, eis que concorre às vagas destinadas à ampla concorrência. Esclarecera que, caso seja agregada à sua nota a pontuação correspondente às questões arrostadas, poderá prosseguir e avançar às demais etapas do certame, pois ficará com 71,36 pontos, acima da nota de corte. Defendera, assim, a existência de vício de elaboração com duplicidade de interpretação referente às questões de numero 45 e 53. Salientara que a questão de número 45 considerara como errada a assertiva “Se na festa havia 20 moças, o número de cumprimentos com acenos entre moças foi superior a 200.” Defendera que a questão não exprime com clareza a situação do enunciado e, de sua vez, a banca examinadora considerara que os cumprimentos com acenos são recíprocos e posteriormente considerara que os cumprimentos com acenos não são recíprocos. Alegara que, em momento algum, é possível aferir se os acenos são ou não recíprocos ficando patente a falta de clareza do enunciado, devendo ser anulada essa questão. Apontara que, outrossim, a questão de número 53 ao considerar como correta a frase “O ato que formalizou a sanção aplicada por Antônio cumpre o requisito competência do ato administrativos” encerra vício de elaboração com duplicidade de interpretação. Destacara que, o enunciado, na verdade, encontra-se errado tendo em vista que o ato que formalizara a sanção observara o requisito forma e não competência, pois fora praticado por escrito. Afirmara, demais disso, que as questões de número 98 e 100 apresentam erro material em seus enunciados comprometendo o entendimento. Observara que a banca examinadora reconhecera a inconsistência no comando das questões de número 97 a 102 da prova objetiva do bloco de estatística e anulara três questões. Registrara que, a inconsistência individualizada afetara, ainda, as questões de número 98 e 100 integrantes do mesmo bloco, porquanto fora prejudicada a compreensão desses itens. Esclarecera que, havia erro na fórmula da variância amostral do enunciado das questões relativas ao bloco de estatística, gerando ambiguidade na compreensão da questão de número 98 acerca do tipo de distribuição que está sendo cobrado que pode ser distribuição uniforme, distribuição de Poisson ou distribuição geométrica. Informara que mesma situação ocorrera quanto à questão de número 100 que tratava “variância populacional”, pois se a fórmula da variância amostral estava errada, fora impactado diretamente o discernimento sobre a variância populacional. Ressaltara que, desse modo, as questões de número 98 e 100 não foram elaboradas de maneira clara e objetiva não possibilitando ao candidato a compreensão do conteúdo avaliado, devendo ser anuladas. Realçara, ainda, que a questão de número 108 da prova de estatística abordara matéria que não constara do conteúdo programático do edital e deve ser anulada por não possibilitar ao candidato a compreensão do conteúdo avaliado, devendo ser anuladas. Aduzira que a questão de número 108 tratara do conceito de variáveis endógenas e exógenas que diz respeito à matéria de economia e econometria que não constara do edital do certame. Noticiara que, em consonância com o edital fora previsto que a matéria relativa às variáveis aleatórias e contínuas seriam cobradas no certame, não havendo qualquer referência de que a matéria sobre variáveis endógenas ou exógenas seriam objeto do certame. Pontificara, então, que, a questão de número 108 da prova objetiva padece de ilegalidade, violando o disposto no artigo 35, da Lei no 4.949/2012 que preceitua que as questões objetivas devem ser elaboradas de forma a aferir o efetivo domínio do conteúdo programático avaliado. Observara, demais disso, a existência de erro grosseiro no gabarito definitivo no pertinente à questão de número 110, em que o item considerado como errado pela banca examinadora possui a assertiva de que “A contabilidade é a ciência que tem por objeto o patrimônio da entidade contábil, e não as contas que representam esse patrimônio.” Afirma, contudo, que aludida assertiva encontra-se correta pois, de fato, o foco da contabilidade é o estudo dos fenômenos ocorridos no patrimônio das entidades, mediante o registro, a classificação, a demonstração expositiva, a análise e a interpretação desses fatos. Consignara que, ainda, a questão de número 116 possui erro grosseiro quanto ao gabarito porquanto considerara como correto o enunciado no sentido de que “o registro do imposto de renda retido na fonte, advindo da folha de pagamento, proporcionará um aumento no passivo circulante da empresa no momento do reconhecimento das despesas com salários.” Salientara que aludido enunciado está equivocado, pois em consonância com a doutrina majoritária o registro do imposto de renda retido na fonte, advindo da folha de pagamento, proporcionará uma redução do passivo circulante da empresa, ficando patente que o gabarito oficial da questão individualizada não pode ser aceito. Acrescera, de outra parte, que, na ação originária, lograra afastar, pelo distinguishing, nos termos do artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, a aplicabilidade do precedente vinculante esposado no RE 632.853/CE, uma vez que o Judiciário está sendo chamado para controlar a legalidade de (i) duplicidade de interpretação nas questões 45 e 53; (ii) erro material no enunciado das questões 98 e 100; (iii) matéria não prevista no conteúdo programática do edital no tocante à questão 108; e (iv) erro grosseiro da banca examinadora, havido nas questões 109 e 116, sobejando que seu pleito encontra-se conforme a jurisprudência da Corte Suprema de Justiça, que autoriza ao Judiciário o controle de legalidade do certame público. Realçara que a anulação de questões eivadas de manifesta irregularidade não significa ingerência indevida do Poder Judiciário porquanto, conforme pontuado, não se discute os critérios de formulação das questões mas, ao revés, sua insurgência é contra a existência de erros grosseiros que maculam a legalidade do certame. Com estofo nesses argumentos, reclamara o recebimento do agravo com efeito suspensivo ativo, e, após seu regular processamento, seu provimento, reformando-se o decisório que faz o seu objeto e deferindo-se a medida antecipatória que reclamara, viabilizando sua aprovação na prova objetiva e sujeição às demais fases avaliativas. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Andriw Araújo Alvares em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE –, indeferira a tutela de urgência que formulara objetivando o reconhecimento da nulidade das questões de no 45, 53, 98, 100 e 108 da prova objetiva pertinente ao concurso público para provimento do cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, no qual se inscrevera, atribuindo-se a pontuação correspondente ou, subsidiariamente, a retificação do gabarito editado pela banca examinadora, referente às questões de no 110 e 116 com a consequente recontagem de sua pontuação, com reflexos na classificação que obtivera naquela fase avaliativa e asseguração de continuidade de participação nas fases subsequentes do certame. De sua parte, objetiva o agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Compulsando os autos, afere-se que a pretensão formulada pelo agravante e o provimento antecipatório indeferido pela decisão devolvida a reexame derivam do argumento de que, inconformado com sua desclassificação do certame no qual se inscrevera, porquanto certo de que houvera erro na correção de questões integrantes da prova objetiva e, conseguintemente, ilegalidade no cômputo de sua pontuação, ajuizara ação de conhecimento, perseguindo a alteração do gabarito referente a sete questões insertas na prova objetiva aplicada e a imposição de obrigação aos agravados consistente na atribuição de pontuação aos itens da prova objetiva que individualizara, e, ainda, provimento destinado à sua manutenção no certame e consequente participação nas fases subsequentes. Consoante deflui do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se, pois, à aferição da subsistência de lastro para que haja interseção do judiciário sobre a correção da prova objetiva do certame seletivo no qual se inscrevera o agravante sob o prisma de que em duas questões especificamente apontadas as respostas reputadas corretas encerram erros grosseiros, devendo ser anuladas e computados os pontos correlatos em seu favor. Assim pontuada a matéria controvertida, defronte os substratos materiais coligidos, entendendo ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, a decisão agravada indeferira a alteração dos gabaritos das questões de números 45, 53, 98, 100, 108, 109 e 116 do exame objetivo referente ao concurso público para provimento de cargos de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, apontadas pelo agravante como relevadoras dos erros em que incidira a banca examinadora. Sob essa realidade, o inconformismo do agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma, impondo que seja mantido incólume, ao menos por ora, o decisório vergastado. E isso se afirma, com absoluta segurança, porque não se vislumbra fato apto a ensejar a interseção do Judiciário nos critérios universais de seleção estabelecidos e pautados no edital que regulara o certame seletivo, notadamente no ambiente de antecipação de tutela. Segundo o que alinhavara, caso a banca examinadora houvesse alterado os gabaritos referentes às questões de números 45, 53, 98, 100, 108, 109 e 116, alterando a correção dos itens apontados, teria alcançado a pontuação mínima para aprovação na segunda fase do certame, o que lhe conferiria o direito de prosseguir nas fases subsequentes do concurso. No entanto, contrariamente ao aduzido, não se vislumbra que a banca examinadora tenha incorrido em flagrante ilegalidade ao corrigir a prova objetiva do agravante, evidenciando que seu inconformismo encontra-se alicerçado no fato de que a nota que alcançara não se apresentara suficiente a conferir-lhe aprovação nessa fase do certame, culminando com sua eliminação. Sobejando inexorável que os critérios de avaliação e classificação dos candidatos, adotados no processo seletivo, não padecem de vícios de legalidade ou abuso, tampouco traduzem qualquer teratologia, afigurando-se escorreita a pontuação atribuída ao agravante, porquanto consonante com os gabaritos oficiais, inexiste, pois, suporte apto a ensejar a interseção do Poder Judiciário no certame, mormente para determinar a correção do gabarito divulgado e a manutenção do candidato no certame que não alcançara a pontuação necessária. Ao Judiciário, nessa situação, não é permitido, substituindo a banca examinadora, valorar os resultados obtidos ou imiscuir-se nas questões ou avaliações aplicadas de forma a aferir se determinado candidato alcançara, ou não, pontuação suficiente para lograr êxito no procedimento seletivo em que está inserido. Com efeito, ao Judiciário não é lícito interferir nos critérios de avaliação dos certames seletivos de natureza pública, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do ato de forma a ser resguardada sua legalidade, o que implica, inclusive, a aferição se guarda subserviência ao legalmente regrado e, em se tratando de concurso público, ao edital do certame. E isso porque, em sede de certame público, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar as provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e provas contempladas pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo. Há que ser ressalvado que o entendimento pretoriano acerca da questão evoluíra e, atualmente, a augusta Suprema Corte passara a admitir a interseção do Judiciário para aferição da conformação das questões formuladas ao conteúdo programático estabelecido pelo edital, prevalecendo a compreensão de que a conformidade das questões com o conteúdo programático está vinculada à legalidade do concurso ante a indispensabilidade de o exigido se inscrever na previsão programática derivada da própria lei interna do certame, e não ao mérito do ato administrativo consubstanciado no procedimento seletivo. É verdade que a Corte Superior ressalvara que, conquanto a aferição da conformação das questões com o conteúdo programático contemplado pelo edital se inscreva no controle da legalidade do concurso, somente é possível de serem invalidadas questões, de forma a prevenir que o Judiciário substitua a banca examinadora, quando a desconformidade do exigido se manifesta de forma evidente e insofismável. Confira-se: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Esse, aliás, o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, consoante se apreende dos arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE GABARITO DEFINITIVO DE PROVA OBJETIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. EXAME DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CORREÇÃO. DESCABIMENTO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL E RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO POR DECISÃO MOTIVADA. NÃO CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL OU GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público (Tema 485 / STF, leading case RE 632853), no que secundado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende incabível o exame judicial dos motivos da avaliação ou das respostas constantes dos gabaritos/espelhos de prova. 2. Segundo o entendimento dominante deste TJDFT, os critérios de correção da banca examinadora compõem o mérito administrativo, impassível de interferência judicial, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, por exigência de conteúdo não previsto no Edital do certame ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. 3. No caso, a temática objeto de questionamento nos cinco itens da prova objetiva estava prevista no Edital e o candidato teve seu recurso administrativo processado e analisado pela Banca, em decisão motivada e pública, delas não se extraindo nenhuma das situações excepcionais capazes de justificar as pretendidas anulações. 4. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1360956, 07085495420218070000, Relator: JESUINO RISSATO, Conselho Especial, data de julgamento: 3/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. As preliminares suscitadas referiam-se ao indeferimento da prova pericial. Ante a comprovação de que a matéria recebeu o tratamento adequado afasta-se qualquer ilegalidade. 2. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1323463, 07121692520188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ESPECIALISTA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EDITAL NORMATIVO no 1/SEDEST-MIDH/2018 - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - INTERESSE PROCESSUAL - PRELIMINARES REJEITADAS - ATO ATENTATÓRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FE - MULTA - REJEIÇÃO - PROVA OBJETIVA - CORREÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE NOTAS - BANCA EXAMINADORA - SUBSTITUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RE 632853 - REPERCUSSÃO GERAL - EXAME COMPATIBILIDADE - EDITAL - QUESTÕES DE PROVA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DESCOMPASSO - WRIT DENEGADO. 1. A suficiência da prova documental acostada à inicial enseja a rejeição das preliminares de inadequação da via eleita por alegada necessidade de dilação probatória e por ausência interesse processual. 2. Não configura pretensão de uso do processo para consecução de objetivo ilícito, alteração da verdade dos fatos e violação aos deveres de cooperação, boa-fé objetiva e lealdade processual, de forma a ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça, o fato de alguns dos Impetrantes terem obtido a pontuação vindicada em algumas questões de prova se o mandamus foi impetrado por vários candidatos inscritos em concurso público - litisconsórcio ativo - desguarnecidos das respectivas Folhas de Respostas e se eventual concessão da segurança em nada alteraria a atribuição de suas notas. 3. É certo que em concurso público não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 4. Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). 5. Quanto ao exame da compatibilidade do Edital com as questões da prova, assentou a Suprema Corte de Justiça que "havendo previsão de um determinado tema, cumpre ao candidato estudar e procurar conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas, o que decerto envolverá o conhecimento dos atos normativos e casos julgados paradigmáticos que sejam pertinentes, mas a isto não se resumirá. Portanto, não é necessária a previsão exaustiva, no edital, das normas e dos casos julgados que poderão ser referidos nas questões do certame" (MS 30860, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 05-11-2012 PUBLIC 06-11-2012). 6. Demonstrada a compatibilidade das questões de prova com o Conteúdo Programático do Edital do certame, inexiste razão plausível para suas anulações em sede judicial. 7. Segurança denegada.” (Acórdão 1234639, 07144601820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhadas essas considerações e aferido que, de forma a resguardar a legalidade do certame, afigura-se legítima a interseção do Judiciário no certame de forma a aferir a desconformidade de questão formulada com o conteúdo programático, desde que, evidentemente, essa inconformidade se manifeste de forma inexorável, prevenindo-se, assim, que a banca examinadora seja substituída e a decisão judicial passe a modular os critérios de aferição dos conhecimentos exigidos dos concorrentes, fica patente que a argumentação alinhada pelo agravante não se emoldura nessas circunstâncias. É que ventilara a subsistência de equívoco na aferição da pontuação que obtivera em decorrência de agitados equívocos do gabarito oficial apresentado, quando, em verdade, a menção que alcançara fora corretamente aferida. Ou seja, almeja que o judiciário interfira nos critérios de aferição utilizados de forma universal pela respectiva banca examinadora. Registre-se, por pertinente, a título ilustrativo, que, não sobeja possível se afirmar, ao menos por ora, a existência de erro material no enunciado das questões 98 e 100 e de duplicidade de interpretação relativamente às questões 45 e 53. Quanto ao tópico, há que ser assinalado que ao fixar os critérios definidores da norma editalícia, a Administração Pública, conquanto fundada em juízo de conveniência e oportunidade, deverá fazê-lo de forma clara e objetiva, de forma a não permitir a ocorrência de duas interpretações constitucionalmente possíveis, em observância aos princípios da legalidade, segurança jurídica, publicidade e vinculação ao instrumento convocatório. Ocorre, contudo, que, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória. O que sobeja na hipótese, é que almeja o agravante valer-se de uma imprecisão de redação para auferir os pontos correlatos, quando a lógica interpretativa, não se tratando de prova de sintaxe, mas de conhecimentos jurídicos, era no sentido de levar em conta o contexto do enunciado. Em suma, apega-se numa imprecisão de sintaxe para tentar inocular erro grosseiro nos enunciados das questões individualizadas, quando não subsiste. Inviável, pois, que a menção seja invalidada mediante substituição da banca pelo Judiciário, pois erro grosseiro inexiste. Há que ser assinalado, outrossim, que, no tocante à questão de número 108 que segundo alegara o agravante tratara de matéria não prevista no conteúdo programático do edital do certame, não sobeja possível ao menos por ora reconhecer a sua ilegalidade. Conforme pontuado, sustentara o agravante a questão individualizada tratara do conceito de variáveis endógenas e exógenas que diz respeito à matéria de economia e econometria que não constara do edital do certame que previra que apenas a matéria relativa às variáveis aleatórias e contínuas seriam cobradas no certame. Ora, “havendo previsão de um determinado tema, cumpre ao candidato estudar e procurar conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas, o que decerto envolverá o conhecimento dos atos normativos e casos julgados paradigmáticos que sejam pertinentes, mas a isto não se resumirá. Portanto, não é necessária a previsão exaustiva, no edital, das normas e dos casos julgados que oderão ser referidos nas questões do certame”. (MS no 30.860, Rel. Ministro Luiz Fuz, Primeira Turma, julgado em 06.11.2012). Na hipótese, nessa análise perfunctória, o tema relativo às variáveis endógenas e exógenas aparenta-se alcançado pelo tema maior de variáveis aleatórias e contínuas, não sobejando possível em sede de antecipação da tutela recursal, que não houve previsão editalícia acerca do tem em comento na questão em tela. Demais de tudo, inviável a pretensão formulada pelo agravante no sentido de que as questões sejam reputadas nulas somente em relação à sua pessoa, e não quanto ao universo de candidatos, pois estaria, ainda que viável, sendo aprovado, não pela banca, mas pelo Judiciário, em descompasso com a avaliação obtida pelos demais concorrentes. Se nulidade houvesse, deveria ser afirmada de forma genérica e ampla, preservando-se, assim, a vocação do concurso público. Sob qualquer prisma, a tutela pretendia ressente-se de sustentação e os argumentos carecem de verossimilhança. O direito invocado, destarte, sobeja desguarnecido de nuança de probabilidade. Sob essa moldura, em não estando revestido o Judiciário de legitimidade e poderes para adentrar no exame do mérito de ato administrativo, pois não lhe compete, substituindo a banca examinadora, cotejar as questões aplicadas e, aferindo seu conteúdo, adentrar no exame dos critérios adotados para sua correção, competindo-lhe simplesmente velar pela subserviência do ato ao legalmente prescrito e aos critérios estabelecidos, resta patenteado que a medida acautelatória ressente-se de plausibilidade. E isso se verifica porque, adstrita a competência do Judiciário à aferição da legalidade e legitimidade do processo seletivo, não lhe compete valorar os testes aplicados e velar pelos critérios de correção aplicados pela correspondente banca ou comissão examinadora, culminando com a substituição do examinador, ou seja, da instituição selecionadora, por uma decisão judicial, que passaria a declarar aprovado o candidato que, sob o critério universal de avaliação aplicado, fora declarado reprovado. Decerto, não se vislumbra no caso qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso na situação divisada nos autos, razão pela qual se reconhece que os critérios de avaliação do agravante não são sindicáveis pela via judicial. Destarte, conquanto sejam dignos de reconhecimento os esforços empreendidos pelo agravante, impende reconhecer que não alcançara a pontuação necessária ao alcance da classificação almejada no disputado concurso. Ignorar a observância correta da classificação, segundo o critério de pontuação objetivamente estabelecido no processo seletivo, além de configurar indevida ingerência do Poder Judiciário, significaria preterir outro candidato que, outrossim, compartilha dos mesmos esforços empreendidos pelo agravante para disputar uma vaga no certame e alcançara a menção necessária à aprovação sob os critérios universais de avaliação estabelecidos e pautados pelo edital. Outrossim, não sobeja lastro para se aplicar à hipótese o princípio da razoabilidade, pois implicara a desconsideração da regra positiva no edital e conferir-lhe aprovação quando não alcançara a menção mínima exigida. Aliás, admitida essa intromissão, a universalidade dos critérios de correção estariam fulminados, pois, se passível de aprovação candidato que não alcançara a nota mínima exigida por 0,1 ponto, porque não aprovar, também, aqueles reprovados porquanto não alcançaram a medida por 0,2, 0,3 etc? Em suma, de forma a ser preservada a lisura e universalidade do certame, devem ser preservadas as regras objetivas que o pautam. Alinhados esses argumentos e aferido que não se vislumbra no caso a mais tênue fumaça do bom direito, resplandece que a pretensão reformatória deve ser rejeitada, resguardando-se a vaga a quem legitimamente tenha alcançado a pontuação necessária, segundo os critérios objetivamente estabelecidos pelo processo seletivo, sob pena de indevida ingerência do Poder Judiciário no trato de questões que não lhe estão afetas. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado de forma a ser aperfeiçoado, antes do exame do pleito reformatório, o contraditório. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator